Tribunal: TJDFT
Processo: 0703843-76.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703843-76.2018.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: NOVO GIRO ATACADISTA DE FERRAGENS E LOGISTICA EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de recurso especial interposto por NOVO GIRO ATACADISTA DE FERRAGENS E LOGISTICA EIRELI, em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Cível que não conheceu da apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, mas deu parcial provimento a remessa necessária. O acórdão deu parcial provimento a remessa necessária, apenas para arbitrar os honorários advocatícos de sucumbência, por equidade, em R$ 30.000,00, nos termos do § 8o, do art. 85, do CPC (ID 11488329). Os embargos de declaração de ID 11748927 foram parcialmente acolhidos para sanar omissão e majorar os honorários recursais em R$ 3.000,00 por força do art. 85, § 11, do CPC, nos termos do acórdão de ID 13065555. O recurso especial interposto pelo autor (ID 13887172), foi admitido conforme decisão da Presidência do TJDFT (ID 16985270). Nesta sede, após a admissão do recurso especial, petição do recorrente (ID 17172202) requerendo a remessa dos autos à 2a Turma Cível para que fosse certificado o trânsito em julgado do acórdão recorrido para o Distrito Federal. A Presidência do TJDFT encaminhou o requerimento para apreciação da Segunda Turma nos termos do despacho de ID 17172202. Assim, encaminhe-se os autos à Secretaria da 2a Turma Cível, para que certifique a ocorrência de trânsito em julgado para o Distrito Federal, em relação ao acórdão no 1220045 de ID 13065555. Após, restituam-se os autos à Presidência do Tribunal de Jutiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se; intimem-se. Brasília, DF, 8 de julho de 2020 21:31:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador